Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IDENTIDADE DA DEMANDA INEXISTENTE. LITISPENDENCIA. AFASTADA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de embargos a execução, indeferiu a petição inicial considerando que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda. 1.2. Na apelação, o embargante pede para “cassar, reformar e/ou revogar a r. sentença”. Em suas razões, reitera a pretensão deduzida na inicial ao suscitar preliminar de litispendência e alega erro nos cálculos da execução, a qual teria por objeto cheques cujos valores foram depositados em outra demanda por meio da qual busca o embargante declarar o real credor das cártulas objeto da execução.
2. Litispendência – afastada. 2.1. Não cabe ao embargante suscitar litispendência afirmando que a execução, fundada em cheque por ele emitido, seria idêntica a demanda declaratória também por ele ajuizada ou idêntica ao presente embargos a execução. 2.2. Ademais, a questão foi objeto de determinação de emenda, tendo o magistrado apontado que o feito ao qual o apelante aponta haver litispendência inclusive, fora extinto.
3. No caso, identificado que a petição de embargos a execução apresentava defeitos e irregularidades capazes de prejudicar o julgamento e resolução do mérito da demanda, foi determinado que a parte a emendasse, tendo apontando o magistrado com precisão o que deveria ser corrigido (art. 321 do CPC). 3.1. Na sequência, contudo, o embargante reitera a pretensão deduzida na inicial apresentando novamente a petição já colacionada ao feito. 3.2. No apelo interposto, o embargante novamente persiste nos argumentos lançados na inicial e uma vez mais afirma em suas razões que a execução embargada, seria idêntica a demanda declaratória por ele ajuizada, sem contudo impugnar a exigibilidade das cartulas de cheque objeto da execução.
4. Na hipótese, a pretensão de reforma do julgado se resume em alegar genericamente a identidade da presente execução de título executivo extrajudicial com demanda declaratória na qual se questiona a relação jurídica firmada com terceiro e que teria resultado na emissão do cheque objeto da presente execução. 4.1. Tendo em vista que os embargos à execução devem impugnar objetivamente a exigibilidade do título em execução e não controvérsia ou questões de matéria estranha à execução, conforme ocorre no caso em análise, resta evidente a ocorrência de inépcia da inicial, muito embora tenha o magistrado oportunizado a parte sanar o defeito.
5. Recurso não provido.